Tribunal: TCU
Processo: 035.153/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica / Piso da Atenção Básica Variável / Saúde da Família - SF (no da TCE no sistema: 1004/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 9789/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, inicialmente em desfavor dos Srs. Fernando José da Costa (falecido), Sebastião Rita de Carvalho, Ovidio Soares de Menezes e Vilseu Ferreira da Silva, e do Município de Acrelândia/AC, tendo sido, posteriormente, no âmbito desta Corte, incluído no rol de responsáveis o Sr. Elias Patricio Junior, por impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, para o ente em referência, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 126 a 128) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 129); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 13/8/2010 (peças 3 a 6), data do Relatório de Auditoria do Denasus 8946 (art. 4°, inciso IV); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 14/3/2011, data do Relatório de Auditoria Complementar Denasus 8946 (peças 7/8), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 24 a 28 da instrução, peça 126, p. 10/16) e pelo MP/TCU (peça 129), e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Administrativo-COADE/CGAUD/Denasus 531, de 8/4/2014 (peça 16), e o Relatório de Auditoria Complementar II Denasus 8946, de 24/5/2017 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de excluir da relação processual os Srs. Sebastião Rita de Carvalho, Fernando Jose da Costa e Ovidio Soares de Menezes, encaminhando, posteriormente, cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.153/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias Patricio Junior (XXX.472.737-XX); Município de Acrelândia/AC (84.306.737/0001-27); Vilseu Ferreira da Silva (XXX.789.131-XX); Fernando José da Costa (XXX.147.018-XX, falecido); Sebastião Rita de Carvalho (XXX.008.992-XX); e Ovidio Soares de Menezes (XXX.842.072-XX). 1.2. Entidade: Município de Acrelândia/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jean Barroso de Souza (5419/OAB-AC), representando Elias Patricio Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.